Tribunal: STF
Processo: RE 1316682
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 
    Sustenta o embargante que há omissão no decisum, na medida em que nada foi decidido acerca da aplicação da Lei 11.960/2009 ao caso concreto.
    Aduz que, “no recurso extraordinário o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo postulou o seu provimento também para "que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano)" (fl. 2, Doc. 6).
    Ao final, requer “o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, também dar provimento ao recurso extraordinário no que tange à fixação dos juros na forma da Lei nº 11.960/09, fazendo que o provimento nesse ponto passe a integrar o dispositivo da decisão embargada.” (fl. 3, Doc. 6).
    É o relatório. Decido.
    De fato, há omissão a ser sanada. 
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se manifestou a respeito da aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (fls. 119-122, Doc. 1): 
    “O agravante, após o depósito das 10 parcelas referentes ao precatório expropriatório, alega a existência de equívoco ao não se aplicar o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com redação determinada pela Lei 11.960/09 na atualização do débito, resultando assim depósito de valor acima do devido, de modo que pretende seja determinado o refazimento dos cálculos aplicando-se o referido artigo. 
    O recurso, contudo, não merece ser acolhido. 
    Depreende-se da r. decisão agravada (fls. 26/27) e dos demonstrativos de atualização juntados às fls. 56/61 (atestando que os pagamentos dos precatórios iniciaram-se em 03.1992), que o v. acórdão/sentença proferido na ação ordinária, que ensejou a interposição do presente recurso, transitou em julgado antes do advento da Lei nº 11.960/09 que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, de forma que a matéria restou coberta pela coisa julgada. 
    O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando assim, a estabilidade das relações jurídicas, de modo que não se pode aplicar às decisões judiciais anteriores as supervenientes e sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais. 
    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em acórdão/sentença transitado em julgado, implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. 
    O que pretende a agravante é a revisão do cálculo adotando-se o novo regramento estabelecido pela Lei nº 11.960/2009. 
    As pretensões são inadmissíveis, pois o cálculo para o valor do título executivo fixado atentou à aplicação da legislação pertinente.
    Conquanto o Pleno do C. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado posicionamento, nos autos do Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.205.946/SP, relatado pelo Min. Benedito Gonçalves, no sentido de que relativamente à atualização do débito nas condenações impostas à Fazenda Pública deve haver a aplicação imediata do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.º 11.960/09, independentemente da data da propositura da ação, o fato é que, no caso em exame, quando da entrada em vigor da aludida Lei n.º 11.960/09, já havia transitado em julgado a r. sentença prolatada no processo de conhecimento, a qual fixou outros parâmetros a serem utilizados para fins de incidência de juros e correção monetária, os quais hão de prevalecer. 
    Desta forma, respeitando-se a imutabilidade da coisa julgada, não é possível de se albergar o pedido da expropriante, ora agravante, para que a Lei n.º 11.960/09 retroaja para alcançar o que já ficou definitivamente julgado, pois, agindo dessa maneira, estar-se-ia violando o tanto quanto estatuído no art. 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o que é inadmissível. 
    O cálculo para o valor do título executivo fixado deve atentar à aplicação da legislação pertinente, qual seja aquela vigente à época do trânsito em julgado de acordo com o princípio do tempus regit actum, não havendo como, nessa altura do feito, já em fase de cumprimento de sentença, alterar tais parâmetros sob o argumento de se tratar de “norma de natureza processual”. Contrário senso operar-se-ia uma verdadeira ofensa ao princípio da segurança jurídica, à aplicação de novéis normatizações a feitos em execução, que obedeceram aos competentes critérios legais estabelecidos à época.”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019.
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão, determinando a aplicação do entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente